Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. CARÁTER SIMÉTRICO E PARITÁRIO DO CONTRATO. ART. 421-A DO CC. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Entre as inovações promovidas pela Lei no 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica), destaca-se a inserção do art. 421-A no Código Civil, por meio do qual, em regra, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, garantido que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC).
3. No caso concreto, o locatário não demonstrou que a variação do IGP-M, objetivamente, alterou o equilíbrio contratual, afastando a configuração da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva e do enriquecimento ilícito.
4. Apelação conhecida e desprovida.